Tribunal: TJDFT
Processo: 0741680-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A parte recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão reconheceu a culpa concorrente, argumento não invocado pelo recorrente que alegou culpa exclusiva da vítima. Sustenta que o acórdão embargado decidiu de forma diferente de julgado de outra Turma Recursal.
2. “Não constitui julgamento surpresa aquele lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório (Enunciados no 2 e 6 da ENFAM)." (AgInt nos EDcl no AREsp 1295964/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020)
3. Na hipótese, o reconhecimento da culpa concorrente não extravasa a pretensão recursal do recorrente que imputou culpa exclusiva à vítima. Se o recorrido teve a oportunidade de se manifestar sobre a alegação de culpa da vítima, não há surpresa no reconhecimento da culpa concorrente.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.